Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRAMA PSICOEDUCATIVO “SEXUALIDADE SAUDÁVEL”. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MORA ESTATAL INJUSTIFICADA. BENEFÍCIOS EXTERNOS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que cumpre pena em regime semiaberto pela prática do crime de estupro de vulnerável, visando à imediata realização de exame criminológico e inclusão em grupos psicoeducativos do programa “Sexualidade Saudável”, bem como, subsidiariamente, à autorização para análise de benefícios externos independentemente da conclusão dessas medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na realização do exame criminológico e na inclusão do paciente em programa psicoeducativo configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e, (ii) estabelecer se os benefícios externos podem ser analisados independentemente da realização do exame criminológico determinado pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso o apenado tenha sido condenado pela prática de estupro de vulnerável, revela-se necessária cautela reforçada na análise de benefícios que impliquem retorno gradual ao convívio social.

4. Quando inexistir desídia estatal comprovada, o alegado excesso de prazo deve ser examinado conforme o princípio da razoabilidade e as limitações estruturais do sistema penitenciário, afastando-se critérios meramente aritméticos.

5. Havendo cronograma concreto para inclusão do apenado no programa “Sexualidade Saudável”, não se caracteriza mora injustificada apta a ensejar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas Corpus admitido e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 217-A; Lei no 8.072/90, art. 1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 439.